Tribunal: TJMT
Processo: 1023623-55.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023623-55.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento particular]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELADO), TARCIO SOUZA FONTES DE ALMEIDA - CPF: 016.893.371-33 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), EDILSON LUIZ MARQUES - CPF: 145.916.868-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023623-55.2021.8.11.0003

APELANTE: TARCIO SOUZA FONTES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. RECEITUÁRIO MÉDICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de falsificação de documento particular (art. 298,
caput
, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de falsificação de documento particular.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada por meio de boletim de ocorrência, laudo pericial grafotécnico, termo de apreensão e demais documentos anexados aos autos.

4. A autoria restou demonstrada por meio dos depoimentos da vítima, corroborados pelo laudo pericial e pela confissão extrajudicial do réu.

5. A falsificação de receituário médico, mesmo em bloco autêntico, configura falsificação de documento particular, dada a inserção indevida de dados e a simulação de assinatura de profissional habilitado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A falsificação de receituário médico, com inserção indevida de dados e simulação de assinatura de profissional de saúde privada, ainda que o impresso utilizado seja autêntico, configura o crime previsto no art. 298 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 298,
caput
; CPP, art. 386, VII.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023623-55.2021.8.11.0003

APELANTE: TARCIO SOUZA FONTES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
TARCIO SOUZA FONTES DE ALMEIDA
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 298,
caput
, do Código Penal. Considerando o cumprimento dos requisitos do art. 44 do referido diploma legal, a pena privativa de liberdade foi posteriormente convertida em duas restritivas de direitos (cf. Id. n.º 311425897).

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em suma, que “
não há provas concretas para sustentar a condenação
”, motivo pelo qual postula a absolvição do recorrente, com arrimo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (cf. Id. n.º 316010899).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal, insistindo na manutenção da sentença (cf. Id. n.º 322360892).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 326664377).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023623-55.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de
TARCIO SOUZA FONTES DE ALMEIDA
, imputando-lhe a prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 311424876)
:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 06.08.2020, por volta das 11h:31min, na Avenida Dom Pedro II, nº 1490, Bairro Santa Cruz, neste Município e Comarca de Rondonópolis/MT,
o denunciado, com consciência e vontade, falsificou documento particular, qual seja, receituário médico
, cópia acostada ao ID: 66655761 - 7.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, a vítima Edilson Luiz Marques (médico) recebeu uma notificação da Vigilância Sanitária, em razão de um receituário médico de controle especial, visto que estava com doses elevadas.

Em seu depoimento, Edilson Luiz declara que a medicação receitada nunca prescreveu a nenhum paciente e relata que a grafia da receita e o endereço da clínica estariam errados e, inclusive, o denunciado não seria o seu paciente.

Ocorre que foi realizado o Laudo Pericial Criminal, acostado ao ID: 66655761 – 18, concluindo confronto divergente em razão dos padrões gráficos.

O denunciado, em seu depoimento,
afirma que falsificou um receituário médico em seu próprio nome, Tarcio Souza Fontes de Almeida, onde comprou de um indivíduo um bloco com aproximadamente 30 (trinta) receituários assinados por médico, pagando o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia TARCIO SOUZA FONTES DE ALMEIDA, como incurso no art. 298, caput, do Código Penal [...]”.

Na delegacia, a vítima, EDILSON LUIZ MARQUES, relatou
(cf. Id. n.º 311424871 – págs. 13/14)
:

“[...] Que é médico e que na data de 06/08/2020 recebeu em seu consultório a visita de agentes da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, onde lhe foi questionado a respeito de um receituário médico de controle especial, visto que desconfiaram de uma prescrição de uma medicação, sendo DURATESTON, com doze elevada. O declarante afirma que
nunca receitou tal medicamento e que seus receituários não são preenchidos a mão, e sim digitados e impressos
; Que o receituário é muito parecido com o que o declarante usava à época, mas que o endereço do receituário apresentado está incorreto a numeração do imóvel, que atualmente é 1490; Que a letra usada no referido receituário não é sua, assim como a assinatura; Declara ainda que o carimbo é igual ao seu;
Esclarece ainda que TARCIO SOUZA FONTES não é seu paciente
. O declarante recebeu uma notificação com nº 009385 e diante dos fatos registrou este boletim de ocorrência para apuração de falsificação de documento [...]”.

Na mesma ocasião, o acusado, TARCIO SOUZA FONTES DE ALMEIDA, declarou
(cf. Id. n.º 311424871 – págs. 31/32)
:

“[...] Que entre os anos de 2018 e 2019, o declarante participava de um grupo de Whatsapp de venda de suplementos e ele, que há época praticava musculação, teve interesse em adquirir alguns suplementos para ajudar na sua performance; Que então entrou em contato com um dos participantes do grupo,
que não recorda o nome, nem o telefone, pois trocou de aparelho telefônico e perdeu os dados
, mas que o DDD do telefone dele era (64); Que esta pessoa disse para o declarante que tinha alguns receituários de controle especial de medicamento assinados por um médico e ofereceu ao declarante um bloco com aproximadamente 30 receituários pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); Que o declarante disse que tinha interesse, e então combinaram de se encontrar na Praça Brasil desta cidade para a entrega e pagamento do produto; Que no dia combinado, não recorda a data exata, mas foi entre os dias 20 e 24 de dezembro do ano de 2018, o declarante e a tal pessoa, sendo um rapaz de cabelo loiro, alto, musculoso, se encontraram no local combinado, onde o declarante entregou o dinheiro em mãos à pessoa e esta
lhe entregou o bloco de receituário em branco, apenas com o carimbo e assinatura do médico
, e disse ao declarante que ele mesmo poderia preenchê-lo; Que
o declarante preencheu dois receituários para compra do suplemento DURATESTON, comprou o medicamento, mas nem chegou a usar, pois parou de praticar musculação
. Que após a negociação com a pessoa citada, não teve mais contato com esta [...]”.

Durante a fase instrutória, colheu-se o depoimento da vítima, EDILSON LUIZ MARQUES, encerrando-se o ato com o interrogatório do réu, TARCIO SOUZA FONTES DE ALMEIDA.

Na oportunidade, EDILSON LUIZ MARQUES reiterou as declarações anteriormente prestadas à autoridade policial, relatando que foi abordado por agentes da Vigilância Sanitária, os quais lhe apresentaram um receituário médico que continha seu nome, porém com
caligrafia e assinatura claramente discrepantes de sua escrita habitual
.

Também lhe causou estranheza a inclusão do fármaco “Durateston” na prescrição apresentada – sobretudo naquela dosagem excessivamente elevada –, tendo em vista tratar-se de uma
substância anabolizante que não integra sua prática terapêutica
.

Questionado acerca da possibilidade de subtração do receituário de seu consultório, a vítima não afastou tal hipótese, ponderando que seria muito difícil perceber o desaparecimento de algumas vias em blocos que costumam conter mil formulários. Acrescentou, ademais, que a divergência na numeração do endereço constante no documento falsificado sugere tratar-se de receituário antigo, possivelmente oriundo de remessa anterior à atualização cadastral do consultório.

Interrogado em juízo, TARCIO SOUZA FONTES DE ALMEIDA preferiu exercer o seu direito ao silêncio.

Concluída a instrução processual, como já delineado, o acusado foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime de falsificação de documento particular, sendo a sanção corporal oportunamente substituída por duas penas restritivas de direitos.

Ainda assim, tal desfecho gerou irresignação da defesa, que interpôs o presente recurso com vistas à absolvição do acusado, sob o fundamento de insuficiência probatória.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade encontra-se amplamente demonstrada pela portaria de instauração de inquérito policial (cf. Id. n.º 311424871 – pág. 1), boletim de ocorrência, (cf. Id. n.º 311424871 – págs. 4/5), termo de exibição e apreensão (cf. Id. n.º 311424871 – pág. 11), laudo pericial contendo o exame grafotécnico (cf. Id. n.º 311424871 – págs. 18-24), relatório conclusivo das investigações (cf. Id. n.º 311424871 – pág. 41), entre outros elementos.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Cumpre assinalar, preliminarmente, que o crime de falsificação de documento particular visa à tutela da fé pública, concebida como a confiança social depositada na autenticidade, veracidade e integridade dos documentos que permeiam a vida civil. Embora classicamente voltado a instrumentos de natureza estritamente privada, o alcance interpretativo do tipo penal tem se expandido para abranger situações fronteiriças, envolvendo documentos de trânsito híbrido entre as esferas pública e privada
–
a exemplo do receituário médico, cujo manuseio está
sujeito a regulamentação técnica severa
.

No caso em apreço, restou incontroverso que o receituário médico, contendo dados profissionais da vítima, foi indevidamente utilizado pelo acusado para a obtenção de fármacos sujeitos a controle especial. Compete, no entanto, examinar se o acervo probatório dispõe de elementos suficientes para comprovar a falsificação do referido documento, o que permitiria a subsunção da conduta à figura típica descrita no art. 298,
caput
, do Código Penal.

O dispositivo sanciona aquele que “
falsificar,
no todo ou em parte
, documento particular ou
alterar documento particular verdadeiro
”. A partir dessa redação, infere-se que seu núcleo típico contempla tanto a falsidade material, relacionada à
criação ou

alteração física do documento
, quanto a falsidade ideológica, caracterizada pela
inclusão de declarações ou dados falsos
.

Trazendo para o contexto ora analisado, incidirá o referido dispositivo sempre que um receituário médico –
autêntico ou não
– for preenchido por
agente desautorizado
, mediante a inserção do nome de profissional fictício, a atribuição de número de registro funcional inexistente, a
simulação de assinatura de terceiro
ou a
prescrição indevida de medicamentos sujeitos a controle especial
.

Diante disso, tendo em vista que os autos demonstram, de forma suficiente, com base no laudo grafotécnico, nos relatos da vítima e na própria confissão extrajudicial da autoria, que o documento particular foi falsificado pelo acusado – não pela confecção dos blocos de papel, como sugere a defesa ser a única forma de consumação do delito –, mas pela
simulação da assinatura de profissional habilitado
e pela
prescrição indevida de medicamento de uso restrito
, não há que se cogitar a absolvição por insuficiência de provas.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025